Tribunal: TJDFT
Processo: 0724874-95.2021.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724874-95.2021.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOC. RECREATIVA CAMPESTRE DOS POLICIAIS MILITARES DO DIST APELADO: VILMA MEDEIROS TEIXEIRA, ADRIANA MEDEIROS TEIXEIRA, ANTONIO GILBERTO SOARES TEIXEIRA, JULIO CESAR MEDEIROS TEIXEIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Associação Recreativa Campestre dos Policiais Militares do Distrito Federal contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia nos autos da ação de usucapião proposta por ela contra Vilma Medeiros Teixeira, Adriana Medeiros Teixeira, Antonio Gilberto Soares Teixeira e Julio Cesar Medeiros Teixeira que rejeitou o pedido formulado na ação. Associação Recreativa Campestre dos Policiais Militares do Distrito Federal narrou na petição inicial que Vilma Medeiros Teixeira, Adriana Medeiros Teixeira, Antonio Gilberto Soares Teixeira e Julio Cesar Medeiros Teixeira propuseram em 2.2.2021 a ação reivindicatória n. 0702579-64.2021.8.07.0003, em trâmite na Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia. Afirmou que eles alegaram nos referidos autos: 1) serem herdeiros de Demétrio Soares Teixeira, que detinha os direitos de propriedade sobre uma área de dois (2) hectares localizada na Fazenda Guariroba, matrícula n. 27.097 do Livro n. 2, Ficha n. 1, do Sexto Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal; 2) que a Associação Recreativa Campestre dos Policiais Militares do Distrito Federal teria invadido a mencionada área; 3) que desde o falecimento de Demétrio Soares Teixeira em 2002 eles não teriam ido até o local. Disse que o imóvel estava inserido em uma área maior, de sessenta e cinco (65) hectares, a qual teria sido adquirida pelo falecido e posteriormente vendida para Lucas Machado Gonçalves com reserva de dois (2) hectares correspondentes ao objeto da ação. Defende que a sua posse teve início no ano de 2001 com o recebimento de procuração e cessão de direitos de Ubiratan de Brito Castro e Rosana Leeig Faria Castro, os quais teriam se apresentado como proprietários, de modo que a atual gestão da associação encontrou apenas a referida procuração. Argumenta que em 2001 apresentou projeto de regularização e instalação de clube campestre junto ao Instituto Brasília Ambiental (Ibram), o qual teria concedido a licença ambiental (id 46206711). O pedido formulado na ação foi a declaração de aquisição da propriedade do imóvel por usucapião. Emenda da petição inicial (id 46206741). Audiência de justificação: o Juízo de Primeiro Grau reconheceu a prejudicialidade entre a presente ação e a ação reivindicatória n. 0702579-64.2021.8.07.0003, deferiu o requerimento de suspensão do mencionado processo e determinou o apensamento dos autos (id 46206772). O Juízo de Primeiro Grau determinou a intimação: 1) da Associação Recreativa Campestre dos Policiais Militares do Distrito Federal para indicar os proprietários dos imóveis lindeiros a fim de que fossem citados; 2) da União e do Distrito Federal para que informassem eventual interesse na lide (id 46206773). Vilma Medeiros Teixeira, Adriana Medeiros Teixeira, Antonio Gilberto Soares Teixeira e Julio Cesar Medeiros Teixeira apresentaram contestação (id 46206778). Associação Recreativa Campestre dos Policiais Militares do Distrito Federal informou a ausência de imóveis lindeiros (id 46206801). Réplica (id 46206804). A União informou o desinteresse em integrar a lide (id 46206806). Vilma Medeiros Teixeira, Adriana Medeiros Teixeira, Antonio Gilberto Soares Teixeira, Julio Cesar Medeiros Teixeira e Associação Recreativa Campestre dos Policiais Militares do Distrito Federal requereram a produção de prova oral (id 46206808 e 46206811). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu os requerimentos de produção de prova oral (id 46206818). Audiência de conciliação: as partes requereram a suspensão do processo por sessenta (60) dias para tentativa de acordo (id 46206829). O Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de suspensão processual (id 46206831). Vilma Medeiros Teixeira, Adriana Medeiros Teixeira, Antonio Gilberto Soares Teixeira e Julio Cesar Medeiros Teixeira informaram que a tentativa de conciliação foi infrutífera (id 46206838). Associação Recreativa Campestre dos Policiais Militares do Distrito Federal requereu a suspensão do processo por mais trinta (30) dias (id 46206839). O Juízo de Primeiro Grau suspendeu o processo por mais sessenta (60) dias (id 46206840). As partes informaram que a tentativa de conciliação foi infrutífera (id 46206847 e 46206849). O Juízo de Primeiro Grau determinou o apensamento dos presentes autos com os de n. 0702579-64.2021.8.07.0003 e, na sequência, proferiu sentença. Rejeitou o pedido formulado na ação e condenou Associação Recreativa Campestre dos Policiais Militares ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em dez por cento (10%) do valor da causa (id 46206850 e 46206857). Associação Recreativa Campestre dos Policiais Militares alega preliminarmente cerceamento de defesa ante o indeferimento do requerimento de produção de prova testemunhal que seria essencial ao desate da lide. Afirma no mérito que sua posse mansa e pacífica da área objeto do litígio foi comprovada nos autos. Diz que iniciou o projeto de implantação da associação no ano de 2001 e que Vilma Medeiros Teixeira, Adriana Medeiros Teixeira, Antonio Gilberto Soares Teixeira e Julio Cesar Medeiros Teixeira nada fizeram, sequer foram até o local. Alega que a posse do imóvel já não era do proprietário desde antes de 2001, mas de terceiros, os quais a repassaram a ela (id 46206858). Pede o conhecimento e o provimento do recurso para: 1) reformar a sentença a fim de acolher o pedido formulado na ação; 2) alternativamente, anular a sentença por cerceamento de defesa em razão do indeferimento do requerimento de produção de prova oral. Preparo recolhido (id 46206859 e 46206860). Contrarrazões (id 46206863). Associação Recreativa Campestre dos Policiais Militares manifestou-se sobre eventual inobservância ao princípio da dialeticidade (id 47052148). É o relatório. Verifico que a apelação violou o princípio da dialeticidade. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que a norma se refere aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que não direcionam a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão, limitam-se a repetir os argumentos utilizados em outras fases do processo.[1] Associação Recreativa Campestre dos Policiais Militares ajuizou ação de usucapião com o objetivo de obter a declaração de aquisição da propriedade de uma área de dois (2) hectares localizada na Fazenda Guariroba, matrícula n. 27.097 do Livro n. 2, Ficha n. 1, do Sexto Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou o pedido formulado na ação. A sentença está estruturada nos seguintes fundamentos: 1) o cumprimento dos requisitos para o usucapião do imóvel não foi comprovado, pois Associação Recreativa Campestre dos Policiais Militares não demonstrou que estava na posse do bem pelo período exigido pela legislação; 2) a área que ela objetiva usucapir não possui matricula individualizada, o que inviabiliza, por si só, a pretensão de usucapião do terreno. O Juízo de Primeiro Grau consignou que o entendimento firmado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 8 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não se aplica ao caso dos autos, mas apenas aos imóveis situados no Setor Tradicional de Planaltina/DF. Associação Recreativa Campestre dos Policiais Militares alega preliminarmente no recurso a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante o indeferimento do requerimento de produção de prova testemunhal. Frisa que a testemunha arrolada comprovaria que Demétrio Soares Teixeira não estava na posse do imóvel antes mesmo de 2001. Afirma no mérito que sua posse mansa e pacífica da área objeto do litígio foi comprovada nos autos. Diz que iniciou o projeto de implantação da associação no ano de 2001 e que Vilma Medeiros Teixeira, Adriana Medeiros Teixeira, Antonio Gilberto Soares Teixeira e Julio Cesar Medeiros Teixeira nada fizeram, sequer foram até o local. A argumentação trazida em apelação, tanto na preliminar de cerceamento de defesa quanto no mérito, limita-se a atacar o fundamento da sentença de que o cumprimento dos requisitos do usucapião não foi comprovado nos autos, pois Associação Recreativa Campestre dos Policiais Militares não demonstrou que estava na posse do imóvel pelo período exigido pela legislação. A apelação não impugnou o fundamento de que o usucapião não é possível, pois a área que Associação Recreativa Campestre dos Policiais Militares objetiva usucapir não possui matrícula individualizada. Ressalto que o Juízo de Primeiro Grau deixou bem claro que a ausência de matrícula individualizada inviabiliza, por si só, a pretensão de usucapião do terreno, de modo que o mencionado fundamento é suficiente para manter a sentença. Verifico que a apelação não debateu os fundamentos adotados pela sentença e não apresentou motivos razoáveis para impugná-la. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu na Apelação n. 0712145-60.2019.8.07.0018 que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso à luz do princípio da dialeticidade.[2] Ante o exposto, não conheço da apelação por ausência de impugnação aos fundamentos da sentença nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para quinze por cento (15%) do valor da causa em conformidade com o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 2 de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. [2] TJDFT, APC 0712145-60.2019.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 18.11.2020.